Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Levando-se em conta o entendimento jurisprudencial, bem como a norma expressa contida no artigo 112, inciso I, do Código Penal, a prescrição executória tem início no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
2. Ocorrida a prescrição da pretensão executória, não merece reforma a decisão que declara extinta a punibilidade.
3. Recurso do Ministério Público desprovido.